Tribunal: STF
Processo: ARE 1494958
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foram acolhidos anteriores embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo, para o fim de negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo apresentado pelas partes ora embargantes.
As partes embargantes alegam que a decisão monocrática é omissa por não ter apreciado o fato de que o Tribunal de origem, ao convalidar a aplicação da Lei Federal nº 11.960/2009, teria desconsiderado o entendimento firmado no Tema nº 810. Aduzem que, em que pese a decisão reconhecer a aplicação do IPCA-E, ela não considerou que a Lei nº 11.960/09 foi declarada parcialmente inconstitucional, devendo as diferenças ser executadas.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão monocrática embargada foi expressa ao acolher os embargos de declaração do Estado de São Paulo e negar seguimento ao recurso dos autores, por um motivo claro e incontroverso: a constatação de que o Tribunal de Justiça de São Paulo já havia aplicado o entendimento do Tema 810 da Repercussão Geral.
O acórdão do Tribunal de origem, transcrito na decisão ora questionada, é taxativo ao afirmar que a Diretoria de Execuções de Precatórios (DEPRE) já aplicou a correção monetária pelo IPCA-E, em consonância com o critério pacificado no Tema nº 810.
A alegação dos embargantes de que o acórdão de origem “convalidou a aplicação da Lei nº 11.960/09” é contraditória com o conteúdo do próprio acórdão, que menciona a referida Lei apenas para esclarecer que a modulação de seus efeitos resultou na aplicação do IPCA-E para a correção monetária, afastando-se, portanto, a parte considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
A ausência de “diferenças a pagar” foi a conclusão do Tribunal de origem com base na análise dos cálculos, e não uma negativa de aplicação do entendimento desta Corte. O que a decisão embargada fez foi apenas confirmar essa realidade, corrigindo o equívoco de sua análise inicial.
Diante disso, os argumentos apresentados nos presentes embargos de declaração não demonstram qualquer vício, pois a questão central — se o precatório foi corrigido pelo índice correto — já foi resolvida nas instâncias inferiores de forma compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte. Assim, os embargos de declaração buscam apenas rediscutir um tema já superado, o que é incabível na via recursal eleita. Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as omissões suscitadas nos aclaratórios sob exame.
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 15 de setembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente